Tribunal: TJES
Processo: 5000087-30.2021.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000087-30.2021.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: JOSE GILSON RUI
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000087-30.2021.8.08.0067

RECORRENTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. e
PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO:

JOSE GILSON RUI
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GOLPE DO BOLETO FALSO PAGAMENTO EFETUADO PARA BENEFICIÁRIO DIVERSO DO PRETENDIDO. BOLETO RETIRADO EM MEIO NÃO AUTORIZADO PELOS RECORRENTES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSENTE O ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

Relatório

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por
JOSÉ GILSON RUI

em face de

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. e
PAGSEGURO INTERNET S.A.

Em síntese, a parte autora alega que possui um veículo financiado pelo primeiro requerido, sob o contrato nº 20030543752, a saber, corolla XEI 2.0 FLEX, Toyota, cor branca ano 2014, placa OYJ1027, e que para realizar o pagamento das prestações precisa entrar no site do banco e retirar os boletos.

Ocorre que, em 10/10/2020, a sobrinha do autor acessou o site da requerida no intuito de imprimir o boleto para pagamento, no valor de R$1.074,24 (um mil e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Todavia, ao acessar o referido site, constava o comunicado para que fosse acessado o número de whatsapp 55 13 99208-5481 para envio do boleto, o que foi feito pelo autor, que recebeu um boleto com todas as características habituais de um boleto legítimo, pelo que, efetuou o pagamento deste.

Entretanto, se tratava de um boleto falso, tendo o autor caído em um golpe.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por todo o exposto: (i)
Rejeito as preliminares suscitadas pelos réus
. (ii)
Julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial
para: (a) condenar solidariamente os réus ao pagamento de danos materiais, mediante restituição simples, no valor de R$ 1.074,24 (um mil e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), com atualização monetária a partir do desembolso e juros de mora, a partir da citação; e (b) condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora da data da citação. (iii) Extingo o presente feito, mediante a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID n°3002492, os requeridos interpuseram Recurso Inominado.

O recorrente PAGSEGURO S.A. argumenta que apenas hospedou domicílio da conta de titularidade de terceiro e direcionou os recursos relacionados ao pagamento do boleto à conta, sendo ilegítimo para compor o polo passivo.

Por sua vez, o recorrente BANCO SANTANDER S.A., argumenta que a sentença merece ser reformada por ausência de evidência de sua participação na emissão do boleto fraudado, bem como que não praticou ilícito que possa ser-lhe imputado.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

O caso em questão revela típica relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, tendo a r. sentença acertadamente invertido o ônus da prova nos os termos do artigo 6º, inciso VIII, CDC dado a hipossuficiência do autor em relação aos requeridos.

Vejo que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito da demanda, pelo que, deve ser analisada em momento oportuno.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser reformada.

Isto porque, a parte autora, ora recorrida, não comprova que foi direcionada do site oficial da Instituição Financeira ao Whatsapp de uso dos estelionatários, pelo que, tem-se que o boleto não foi emitido por meio seguro ou pela plataforma autorizada pelo requerido, que, aliás, enfatiza que o pagamento e emissão de contas deve ser feito por meio seguro em seu ambiente virtual, sendo desencorajada a sua realização em meios alternativos como e-mail e
whatsapp
.

Além do mais, as capturas de tela trazidas pelo autor ocultaram a parte da conversa onde este fornece algum dado para que os criminosos efetuassem a emissão boleto (ID n°3002458), e, em razão de não saber quais os dados fornecidos a eles pelo autor, não se pode presumir que os recorrentes vazaram os dados pessoais ou contratuais deste.

Insta destacar que a hipossuficiência do autor não o impossibilitava de trazer a íntegra da conversa.

O primeiro requerido orienta, ainda, que o usuário se certifique da validade e licitude dos pagamentos nos canais oficiais oferecidos para que tenha segurança no feito, o que não foi feito pelo autor.

Ao não observar estas orientações, certamente que a parte autora não teve o cuidado necessário no momento da retirada do boleto de pagamento, permitindo que terceiros, de forma fraudulenta, fossem os beneficiários do pagamento realizado.

Neste caso, observo que a culpa do prejuízo alegado é, exclusivamente, da parte autora, pois não se atentou ao fato de que o primeiro requerido, em sua política de pagamento e página oficial, condena a retirada de boleto em vias alternativas não seguras e orienta os clientes a efetuar os pagamentos pelos meios seguros e controlados por ela.

Não havendo ato ilícito dos requeridos, certo estou que não se encontra presente o dever de indenizar.

Isto posto, a sentença de primeiro grau deve ser reformada, de forma a JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, e no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para reformar a sentença de piso, julgando IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.

Deixo de condenar os recorrentes em custas e honorários advocatícios ante a procedência dos recursos.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.